Tribunal: TJDFT
Processo: 0735152-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Número do processo: 0735152-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADOS: MWGI DO BRASIL VEICULOS LTDA e MARYEL MATOS RODRIGUES. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP contra a decisão de ID 205386260, proferida pelo Juízo da 3 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na Ação de Execução Extrajudicial n. 0727638-55.2024.8.07.0001, movida em desfavor de DANIEL LOPES ALVINO DA SILVA. No caso, o Juízo de origem, considerando a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato formalizado entre as partes, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo/DF, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de execução extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel comercial. Consoante se observa dos atos constitutivos da parte exequente, o autor está sediado em Riacho Fundo/DF, e a parte ré reside na cidade de Goiânia/GO, sendo que o imóvel, objeto do contrato de locação está localizado em Riacho Fundo/DF. Contudo a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu, conforme art. 63, do CPC, com modificação promovida pela Lei no 14.879/2024: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 1.o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR)” Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato (CLÁUSULA DÉCIMA NONA, id. 203104670). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo/DF. [...] (ID 205386260). Nas razões recursais a agravante alega, em suma, que o declínio de competência declarada do ofício pelo Juízo de origem não merece prosperar. Pois bem. Inicialmente, quanto ao interesse recursal, um dos pontos analisados na admissibilidade do recurso, destaco que o requisito pode ser entendido como a junção da utilidade e da necessidade do recurso. A utilidade diz respeito à situação mais vantajosa que o recorrente poderá conseguir em caso de provimento recursal; a necessidade, a seu turno, reside no fato de que o recurso seja um meio necessário e adequado para que o recorrente alcance a citada vantagem. Ademais, quanto à eleição de foro, convém destacar a recente atualização do Código de Processo Civil em relação ao tema, passando a ficar estabelecido da seguinte forma: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Nesse aspecto, tendo como base a atualização legislativa e a ausência de observação patente do prejuízo advindo da decisão recorrida, tendo em vista que o processo continuará tramitando no Juízo Distrital e, conforme alegado pela própria recorrente, os autos são digitais, facilitando, de qualquer forma, a tramitação processual; entendo necessária a verificação da utilidade da análise do presente recurso. Assim, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da existência de prejuízo específico à agravante decorrente do eventual declínio de competência declarado na origem. Vindo a manifestação do agravante ou decorrido o prazo estipulado, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator